Tribunal: TJES
Processo: 5012007-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012007-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: OSEAS LEAL DE AZEVEDO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONHECIMENTO DO ENDEREÇO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR AS TENTATIVAS DE LOCALIZAR SEU PARADEIRO. VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento do e. TJES, na linha da orientação do c. STJ, é desnecessário o esgotamento de diligências para viabilizar a utilização de sistemas conveniados do Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD) para tentativa de localização do endereço do réu. 2. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012007-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO: OSEAS LEAL DE AZEVEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque suficientemente fundamentada, bem assim pela inexistência de contrarrazões - já que a discussão havida nos autos é justamente a pretensão de localizar o endereço do Agravado -, peço vênia para transcrever a Decisão inserida no id 6291817, na qual recebi o recurso no duplo efeito e cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - em Liquidação Extrajudicial (‘Dacasa’) em face da Decisão inserida no id 28421722 do processo originário (n.º 5009627-62.2021.8.08.0048), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação Monitória ajuizada em desfavor de Oseas Leal de Azevedo, indeferiu pedido da ora Agravante de realização de consultas a sistemas conveniados (SIEL, INFOJUD, etc.) para localizar o endereço do Agravado, determinando à Agravante, ainda:

‘(...) no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis e sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, a parte autora informe nos autos o endereço onde possa ser citada a parte contrária, ou, em igual prazo, impulsione o processo, estando desde logo ciente de que pedido de reconsideração ou reiteração não se presta a esta finalidade.’

Nas razões do recurso a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que demonstrou de forma cabal a impossibilidade de localizar novos endereços do Agravado.

Alega, ademais, que o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, haja vista a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, daí porque requer seja determinada a suspensão dos efeitos da Decisão recorrida.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Sem muitas delongas, o caso é de recebimento do recurso no duplo efeito, uma vez que das razões recursais é possível extrair probabilidade de êxito da pretensão recursal e risco de dano decorrente da Decisão recorrida (inclusive a extinção da demanda originária).

Impende ressaltar que a probabilidade de êxito é afirmada a partir da aparente dissonância da Decisão recorrida com o entendimento mais atual deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), conforme se depreende dos seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. REQUERIMENTO VISANDO A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ATRAVÉS DE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA INFOJUD E SIEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias a sua obtenção. 2. Trata-se de medida com o fim de resguardar o direito do credor, viabilizar o acesso ao Judiciário, efetivar a prestação jurisdicional e, em essência, garantir a observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 3. Em que pese seja ônus do autor diligenciar para localizar o paradeiro do requerido para citação, pode e deve contar com a colaboração do juiz, a fim de viabilizar o andamento do feito, sobretudo quando as informações pretendidas constam dos cadastros de órgãos ou instituições públicas. 4.
A jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo
. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5011137-26.2022.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 30.06.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCALIZAÇÃO ENDEREÇO DOS EXECUTADOS.
PEDIDO DE CONSULTA JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD e SIEL INDEFERIDO. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO POR PARTE DOS AUTORES. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A realização das diligências junto aos sistemas judiciais apontados pelo Agravante evidencia-se como a única chance de se localizar o atual paradeiro dos Agravados. 2. Em relação à pesquisa junto aos sistemas judiciais para localização do endereço do Executado, entendo que, ao contrário do que afirmado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização da referida diligência e, inclusive, é o recomendável, nos termos do que se extrai do denominado princípio da cooperação, pelo qual “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” 3. Vale consignar que o Poder Judiciário ao firmar convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, objetiva garantir o resultado útil da tramitação processual, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de ser benéfica, traz elementos fidedignos a respeito dos dados da parte Executada. 4.
Precedente do C. STJ no sentido de que a utilização dos mencionados sistemas de informação independe do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu
. 5. Recurso conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5011310-50.2022.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, julgado pela Primeira Câmara Cível em 31.03.2023). (Sem grifo no original).

Destarte, o aparente confronto da Decisão recorrida com o entendimento dominante do TJES conduz ao deferimento da pretensão de urgência requerida neste recurso.

Do exposto, defiro o pedido de urgência formulado pela Agravante para, recebendo o recurso também no efeito suspensivo, sustar a eficácia da Decisão recorrida até o julgamento Colegiado deste Agravo de Instrumento ou, então, ulterior deliberação deste Relator.”

Assim, por força dos princípios da efetividade e da celebridade processual, não há motivo,
data maxima venia
, para indeferir o pedido da Agravante de consultas a sistemas de informações conveniados do Poder Judiciário (e de sua exclusiva utilização), daí porque minha conclusão é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e deferir o pedido da Agravante de realização de buscas do endereço do Agravado nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.